Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-04.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Restituição de coisa apreendida manejada por terceiro. Veículo automotor apreendido em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de pessoa supostamente envolvida em organização criminosa voltada à subtração de cargas e à lavagem de dinheiro (“Operação Torre de Babel”). Alegação do requerente de que o bem teria sido deixado com terceiro para revenda não demonstrada. Investigações em curso. Controvérsia a respeito da posse e da propriedade do veículo. Restituição indeferida. Inteligência do art. 118 do CPP. Perdimento do bem a ser decidido, em momento oportuno, no bojo da ação penal. Recurso conhecido e desprovido.